Tribunal: TJSP
Processo: 1003847-50.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria em virtude de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário com efeito repetitivo – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação de indenização de seguro habitacional – Discussão a respeito do interesse da Caixa Econômica

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria em virtude de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário com efeito repetitivo – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação de indenização de seguro habitacional – Discussão a respeito do interesse da Caixa Econômica Federal em integrar a lide, com deslocamento da competência para a Justiça Federal – Superveniência de pronunciamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 827.996/PR, Tema 1011 – Remessa dos autos à Justiça Federal.